Tribunal: TJSP
Processo: 1011481-16.2022.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. Operação bancária celebrada de forma indevida em nome da parte autora. Dano moral. Caracterização. Não comprovação de regular contratação. Não pode a instituição financeira tentar afastar a sua responsabilidade civil apenas argumentando que o contrato não possui celebração com subscrição presencial do consumidor ou que tudo é feito por meios eletrônicos, quando se

Ementa:
DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. Operação bancária celebrada de forma indevida em nome da parte autora. Dano moral. Caracterização. Não comprovação de regular contratação. Não pode a instituição financeira tentar afastar a sua responsabilidade civil apenas argumentando que o contrato não possui celebração com subscrição presencial do consumidor ou que tudo é feito por meios eletrônicos, quando se sabe que são formas que não se encontram efetiva e insofismavelmente protegidas de atos irregulares.
Recurso não provido.